Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-69.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001491-69.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANNE OLIVEIRA PEDROSA

Advogado(s)
:
MARLA GEORGIA TEIXEIRA SANTOS

APELADO: VITOR ALESSANDRO DE ANDRADE CORDEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, reconhecendo apenas o direito à indenização no valor de R$ 24.269,55, ante a ausência de provas quanto ao valor adicional de danos materiais pleiteado (R$ 163.478,24) e aos lucros cessantes. A parte autora alegou ter sofrido prejuízos em decorrência de conduta do réu que a impediu de exercer suas atividades profissionais. O réu, regularmente citado, permaneceu revel. A insurgência recursal busca a reforma da sentença para o reconhecimento integral dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a existência do prejuízo material adicional no valor de R$ 163.478,24; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente dos lucros cessantes alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu, sem constituição de patrono nos autos, não implica intimação pessoal para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 322 do CPC, sendo os prazos fluentes independentemente de nova intimação.

4. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo imprescindível a demonstração efetiva dos danos materiais pleiteados.

5. O pedido de indenização por danos materiais no valor adicional de R$ 163.478,24 não se sustenta, por ausência de documentos hábeis que comprovem a existência e extensão do prejuízo patrimonial, como notas fiscais, recibos ou comprovantes de despesa.

6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que danos materiais não admitem presunção, exigindo-se prova cabal de sua ocorrência.

7. Os lucros cessantes, conforme os arts. 402 e 403 do Código Civil, demandam demonstração clara e objetiva da renda frustrada e do nexo causal com o evento danoso, o que não se verificou nos autos.

8.
A ausência de prova da renda habitual e dos valores deixados de auferir impossibilita a condenação por lucros cessantes, sob pena de afronta ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322 e 373, I; CC, arts. 402, 403 e 944.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJ-MG, AC 10000212554786001, rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 08.03.2022; TJ-PR, AC 00076023020228160170, rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8001491-69.2022
.
8.05.0
146
, em que figura como Apelante
VIVIANE OLIVEIRA PEDROSA
e,
apelado,
VITOR ALESSANDRO DE ANDRADE CORDEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07